Tribunal: TJPA
Processo: 0833547-74.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833547-74.2018.8.14.0301

APELANTE: CONDOMINIO EDIFICIO SONATA RESIDENCE

APELADO: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA BASEADA NO ART. 26 DO CDC. PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS PARA VÍCIOS APARENTES. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO EM 05 (CINCO) ANOS CONTADOS DO “HABITE-SE”. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRECEDENTES DO STJ. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE QUE OS LAUDOS FORAM PRODUZIDOS UNILATERALMENTE. EXISTÊNCIA DE LAUDO DO CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ÔNUS DO RÉU/AGRAVANTE DE PROVAR QUE ERRO NO LAUDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0833547-74.2018.8.14.0301

AGRAVANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

AGRAVADO: CONDOMINIO EDIFICIO SONATA RESIDENCE

DECISÃO AGRAVADA 13124717

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposta
por CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
em face da DECISÃO MONOCRÁTICA ID 13124717, de minha lavra, a qual deu provimento ao recurso de Apelação interposto em face de CONDOMINIO EDIFICIO SONATA RESIDENCE.

A decisão combatida foi ementada da seguinte forma:

APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E REQUERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. APLICAÇÃO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES DO C. STJ. INCIDÊNCIA. LAUDO PERICIAL EMITIDO POR CENTRO DE PERÍCIA OFICIAL ATESTANDO A EXISTÊNCIA DE VÍCIOS/ANOMALIAS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO PELA CONSTRUTORA DEMANDADA. RESPONSABILIZAÇÃO. NECESSÁRIA OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE EM SANAR OS VÍCIOS CONSTRUTIVOS OU REEMBOLSAR EVENTUAIS DESPESAS CONTRAÍDAS PARA A REPARAÇÃO DA EDIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Diante da mora na entrega do empreendimento, é pacífica a jurisprudência do C. STJ, bem como desta Corte, acerca da responsabilidade no pagamento de lucros cessantes, devendo ser estes presumidos. A jurisprudência pátria, inclusive deste E. TJE/PA, tem adotado como variação média entre 0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 1% (um por cento) do valor do imóvel previsto em contrato, atualizado.

Sentença mantida neste aspecto.

2. No tocante aos danos morais, restam configurados, ante a repercussão do atraso na entrega do imóvel na esfera íntima do autor. Em consonância com os patamares observados por este E. TJE/PA, a indenização deve ser minorada para R$10.000,00 (dez mil reais).

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Irresignados os requeridos interpuseram recurso de agravo interno (13557104), alegando preliminarmente a decadência do direito, pois os vícios alegados seriam de fácil constatação, incidindo o prazo do art. 26 do CDC, de 90 (noventa) dias, a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços.

Assevera que se operou também a prescrição, pois de acordo com o art. 27 do CDC é de 05 (cinco) anos o prazo prescricional, tendo iniciado com a entrega do HABITE-SE em 29/12/2012 e a agravada apenas ingressou com a ação em 09/05/2018, o equivalente a 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 11 (onze) dias APÓS o término do prazo legal para exigir quaisquer reparos.

No mérito, alega que a parte agravada não comprovou os danos que alega ter sofrido e que não há responsabilidade objetiva no presente caso, pois nenhum dos laudos apresentados pela agravada confirmam que os danos suportados pela autora decorreram indubitavelmente de falha na prestação de serviço da agravante, não caracterizando, assim, o nexo de causalidade.

Ressalta que os danos sofridos pelo imóvel é produto do desgaste natural de um edifício. Os laudos anexados não fizeram conclusão aprofundada de que os danos sofridos no empreendimento decorrem incontestavelmente de supostos vícios construtivos provocados pela agravante.

Sustenta que os laudos produzidos pela Agravada são unilaterais e que não podem servir como prova técnica de vícios construtivos.

Ao final, requer o provimento do Recurso, com a manutenção da sentença do juízo de piso.

Contrarrazões apresentadas no id 13958912, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e passo ao seu exame.

No caso em apreciação,
a agravante suscita preliminar de prescrição e decadência, que passo a análise, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível em qualquer tempo e qualquer grau de jurisdição.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA

No que tange a alegada decadência de 90 (noventa) dias, constante do art. 26 do CDC, alega o recorrente que os vícios seriam facilmente verificáveis, motivo pelo qual o prazo decadencial seria o retro mencionado, contados a partir da entrega da obra.

O agravado aponta que foram constatados vícios na cisterna, deck da piscina, área da churrasqueira, área da sauna, revestimento externo do prédio, escada de incêndio, garagem, rede de água fria, rede de esgoto fecal, além das obras já executadas na rampa, piso de entrada e pavimentação da entrada social. Evidente que os vícios apontados não são de fácil constatação

Ademais disto, a presente ação possui natureza indenizatória, não se sujeitando ao prazo decadencial do art. 26 do CDC, nos termos do entendimento do STJ, in verbis:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEFEITOS APARENTES DA OBRA. PRETENSÃO DE REEXECUÇÃO DO CONTRATO E DE REDIBIÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. APLICABILIDADE. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. SUJEIÇÃO À PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos materiais e compensação de danos morais. 2. Ação ajuizada em 19/07/2011. Recurso especial concluso ao gabinete em 08/01/2018. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é o afastamento da prejudicial de decadência e prescrição em relação ao pedido de obrigação de fazer e de indenização decorrentes dos vícios de qualidade e quantidade no imóvel adquirido pelo consumidor. 4. É de 90 (noventa) dias o prazo para o consumidor reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no imóvel por si adquirido, contado a partir da efetiva entrega do bem (art. 26, II e § 1º, do CDC).
5. No referido prazo decadencial, pode o consumidor exigir qualquer das alternativas previstas no art. 20 do CDC, a saber: a reexecução dos serviços, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. Cuida-se de verdadeiro direito potestativo do consumidor
, cuja tutela se dá mediante as denominadas ações constitutivas, positivas ou negativas.
6. Quando, porém, a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) não há incidência de prazo decadencial. A ação, tipicamente condenatória, sujeita-se a prazo de prescrição
. 7. À falta de prazo específico no CDC que regule a pretensão de indenização por inadimplemento contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/02, o qual corresponde ao prazo vintenário de que trata a Súmula 194/STJ, aprovada ainda na vigência do Código Civil de 1916 ("Prescreve em vinte anos a ação para obter, do construtor, indenização por defeitos na obra"). 8. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1721694 SP 2017/0317354-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2019)

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO DECADENCIAL. INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. INCIDÊNCIA DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO GERAL DE 10 ANOS.

1. Cuida-se, na origem, de ação de indenização por danos materiais, ajuizada em razão de vícios construtivos em edificação objeto de incorporação imobiliária.

2. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. Precedentes
. 3. A pretensão do consumidor de ser indenizado pelo prejuízo decorrente da entrega de imóvel com vícios de construção não se sujeita a prazo decadencial, quer previsto no Código Civil, quer previsto no CDC.

4. A ação, tipicamente condenatória, sujeita-se a prazo prescricional e, à falta de prazo específico no CDC que regule a pretensão por inadimplemento contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/02, o qual corresponde ao prazo vintenário de que trata a Súmula 194/STJ, aprovada ainda na vigência do Código Civil de 1916 ("Prescreve em vinte anos a ação para obter, do construtor, indenização por defeitos na obra").

5. Recurso especial conhecido e não provido.

(STJ - REsp: 1918636 DF 2020/0227232-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 18/06/2021)

Neste aspecto, não se operou o prazo decadencial de 90 (noventa) dias do CDC, pois se trata de ação indenizatória, pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel, não havendo incidência de prazo decadencial, pois a ação, tipicamente condenatória, sujeita-se a prazo de prescrição do art. 205 do Código Civil.

No que tange a alegada decadência, em se tratando de obrigação de fazer proposta em face do construtor fundada na existência de vícios construtivos o prazo prescricional aplicável é o de dez anos previsto no artigo 205 do Código Civil. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE PERDAS E DANOS. INDENIZAÇÃO POR DEFEITO DA OBRA. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL DO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
"O prazo prescricional da ação para obter, do construtor, indenização por defeito da obra na vigência do Código Civil de 2002 é de 10 anos" ( AgRg no AREsp 661.548/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 10/6/2015).
2. De acordo com a iterativa jurisprudência desta Corte, a Súmula 83/STJ se aplica também aos recursos especiais fundados na alínea a do permissivo constitucional. Precedentes.

( AgInt no AREsp 1355163/GO, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 29/05/2019)

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO CONTRA O CONSTRUTOR. DEFEITOS NA CONSTRUÇÃO. 1. PRAZO PRESCRICIONAL DA AÇÃO PARA OBTER, DO CONSTRUTOR, INDENIZAÇÃO POR DEFEITO DA OBRA NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 É DE 10 ANOS. 2. VÍCIO CONSTRUTIVO. LAUDO PERICIAL. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DESTA CORTE. 3. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. O prazo prescricional da ação para obter, do construtor, indenização por defeito da obra na vigência do Código Civil de 2002 é de 10 anos.

2. O laudo pericial comprovou cabalmente os defeitos apresentados no edifício, não constatando a alegada falta de manutenção. Portanto, rever o acórdão recorrido enseja o reexame do conjunto probatório dos autos, o que é defeso na instância especial, de acordo com o disposto no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte.

3. Em face da ausência de qualquer subsídio capaz de alterar os fundamentos da decisão agravada, subsiste incólume o entendimento nela firmado, não merecendo prosperar o presente recurso.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

( AgRg no AREsp 661.548/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 10/06/2015)

No presente caso, ocorrendo o habite-se em 2012, claramente ainda não houve o transcurso do prazo prescricional previsto no artigo 205 do Código Civil.

Desta forma, rejeito as preliminares.

MÉRITO RECURSAL.

No mérito, a parte agravante se insurge contra os laudos juntados unilateralmente pela agravada, em que pese o inconformismo da parte requerida, não há nos autos subsídios que possam pôr em xeque a integridade do exame pericial e, por consequência, da decisão combatida.

O condomínio autor juntou laudos técnicos (id. 10427375 – pág. 2/25 e id. 10427380 – pág. 1/13) apontando falhas/vícios construtivos, o que poderiam causar acidentes e/ou danos a condôminos/terceiros.

A ré, por sua vez, afirmou a inexistência de vícios construtivos, apontando tais ocorrências como sendo por culpa exclusiva dos usuários e/ou mau uso das áreas comuns do prédio.

O Laudo Pericial, elaborado pelo Centro de Perícia Científicas Renato Chaves – CPC, por determinação da Delegacia do Consumidor – DECON (id. 10427375) constatou que “algumas anomalias foram encontradas no prédio Sonata Residence e elas estão todas listadas no ‘item 05 – dos exames’ deste laudo.”

Há também Laudo Técnico de Instalações Elétricas (id. 10427380) constatando a existência de inconformidades na instalação elétrica do grupo gerador a merecer reparos.

Assim, diferentemente do esposado do que relata a agravante, entendo restar inconteste a existência de anomalias/danos/vícios no condomínio em questão.

Ainda que o laudo elétrico de id. 10427380 possa ser questionado pela demandada/apelada ante a sua produção unilateral, o mesmo não se pode dizer quanto àquele realizado pelo Centro de Perícia Científicas Renato Chaves – CPC, por determinação da Delegacia do Consumidor – DECON ao id. 10427375.

O laudo pericial do Centro de Perícia Científicas Renato Chaves goza de presunção relativa de veracidade e não há nos autos qualquer indício mínimo de que a perícia tenha sido realizada com parcialidade, até porque suas conclusões estão arrimadas em evidências estritamente científicas.

A propósito:

DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LAUDO PERICIAL DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. O laudo pericial do Instituto de Criminalística goza de presunção relativa de veracidade. Cabe ao réu afastar as conclusões do referido laudo, nos termos do art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil. Apelação desprovida. (Acórdão n.1005477, 20150310149443APC, Relator: HECTOR VALVERDE 1ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 29/03/2017. Pág.: 184/207,);

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANO PROVOCADO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - LAUDO PERICIAL DA POLICIA CIVIL - PRESUNSÃO DE VERACIDADE - DANOS EM VIATURA POLICIAL - RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS POR UM DOS RÉUS. 1. Nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa. 2. Aquele que por dolo ou culpa (negligência, imperícia ou imprudência) causar dano a outrem comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo. 3. É patente a responsabilidade do condutor que, nada obstante ter a preferência de passagem no cruzamento, realiza a manobra na contramão de direção, violando o dever de diligência que lhe impõe o art. 28 do CTB. 4. O laudo pericial da Polícia Civil é documento público, que goza de presunção juris tantum de veracidade e que cuja elisão é ônus do particular. 5. A viatura de polícia em serviço de atendimento a chamado tem prioridade no tráfego, desde que acionados os sinais sonoros e visuais de identificação do veículo e desde que, em cruzamento e ultrapassagem, a velocidade seja reduzida. 6. Diante do reconhecimento da procedência dos pedidos iniciais por parte de um dos réus, descabe a discussão acerca de sua corresponsabilidade, restando ao Poder Judiciário apenas homologar a sua vontade de que o autor se sagre vitorioso na demanda. (TJ-MG - AC: 10431160005861001 MG, Relator: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 05/12/2019, Data de Publicação: 13/12/2019)

EMENTA: ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO DA PARTE AUTORA - LAUDO PERICIAL - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - RESPONSABILIDADE DEMONSTRADA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM - PENSIONAMENTO MENSAL - DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DOS AUTORES - NÃO COMPROVAÇÃO - REJEIÇÃO - LIDE SECUNDÁRIA - CONTRATO DE SEGURO - ATRASO NO PAGAMENTO DO PRÊMIO - CANCELAMENTO AUTOMÁTICO - IMPOSSIBILIDADE - DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE EXCLUSÃO DE COBERTURA- HONORÁRIOS. O laudo pericial produzido pelo Instituto de Criminalística com base em perícia realizada no local no acidente goza de presunção de veracidade, a qual somente pode ser infirmada mediante prova robusta a ser produzida pela parte interessada. O dano moral é estimado e sua equação deve ser tomada no contexto dos autos e o caráter punitivo que deve ter a indenização. Inexistindo elementos de prova seguros no sentido de dependência econômica, incabível a fixação de pensão. A existência de débito anterior à ocorrência do sinistro segurado não exclui, por si, o pagamento do seguro. A seguradora denunciada à lide não pode se eximir do dever reembolso da condenação por danos morais da denunciante se contrato de seguro por danos pessoais não estabelece de forma expressa a exclusão de tal cobertura. O valor arbitrado para indenização por danos morais deve ser mantido quando se amolda aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O valor arbitrado para indenização por danos morais deve ser mantido quando se amolda aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 10433140303622001 Montes Claros, Relator: Marco Aurélio Ferrara Marcolino (JD Convocado), Data de Julgamento: 10/06/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/07/2021)

Cabia, portanto, à construtora demandada, afastar as conclusões do referido laudo, a fim de comprovar efetivamente que os danos/vícios ali alegados não seriam decorrentes da construção, mas sim em razão do decurso do tempo, até mesmo porque nada produziu nesse sentido, limitando-se a meras alegações em sua peça recursal, razão pela qual cabia à ré demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL (art. 105, inc. III, "a", CF/88) - AÇÃO COMINATÓRIA RESPONSABILIDADE CIVIL DE INCORPORADORA - VÍCIOS E DEFEITOS DE CONSTRUÇÃO - TRIBUNAL DE ORIGEM QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DEDUZIDOS NA INICIAL, CONDENANDO AS RÉS À REPARAÇÃO, CONFORME O CONTEÚDO DO LAUDO PERICIAL, BEM COMO DOS DANOS QUE VIEREM A SER CONSTATADOS NAS EDIFICAÇÕES ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. INSURGÊNCIA DA RÉ INCORPORADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INTELIGÊNCIA SENTENÇA CONDICIONAL - INEXISTÊNCIA DO ART. 12 DO CDC RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. Pretensão cominatória deduzida por condomínio em face de incorporadora, ante a existência de vícios e defeitos de construção em seus edifícios. Juízo singular que julgou procedentes os pedidos. Corte a quo que manteve a sentença, apenas excluindo da condenação parte dos vícios e defeitos apontados, reputando-se não demonstrada a culpa exclusiva dos condôminos, entendendo pela inexistência de sentença condicional. 1. Nos termos do art. 12 do CDC, a responsabilidade da incorporadora, promovente e realizadora da construção dos edifícios do condomínio, é objetiva, dispensando a comprovação de culpa. Precedentes.2. Demonstrado o fato constitutivo do direito do recorrido (art. 333, inciso I, do CPC/73), esgota-se o seu ônus probatório, cabendo à recorrente, para afastar sua responsabilidade objetiva, demonstrar uma das causas excludentes do nexo causal ou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 12, § 3º, do CDC, c/c 333, inciso II, do CPC/73), o que não ocorreu na espécie, não havendo que se falar em distribuição equivocada dos ônus probatórios. 3. Entregue a obra, a determinação pelas instâncias ordinárias de reparação de vícios ou defeitos, presentes naquela ocasião, mas posteriormente constatados, até o trânsito em julgado da sentença, refere-se à obrigação atual e certa, não se consubstanciando em provimento jurisdicional condicional. Precedentes. 4. Recurso especial DESPROVIDO, mantendo-se na íntegra o acórdão recorrido. (REsp 1625984/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 04/11/2016).

OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMÓVEL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PERÍCIA JUDICIAL. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. I - A perícia judicial identificou vários vícios construtivos no imóvel originados no prazo de garantia legal, o que evidencia a responsabilidade da Construtora-ré pela realização dos reparos necessários, a qual não pode ser excluída ou mitigada em razão da alegada falha de manutenção por parte do Condomínio-autor. II - Apelação desprovida. (TJ-DF 07091296220188070009 DF 0709129-62.2018.8.07.0009, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/05/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/06/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenizatória – Vícios construtivos no condomínio autor apontados do laudo judicial e indicados na sentença como sendo de responsabilidade da construtora ré que devem ser por ela indenizados, no quantum a ser apurado em liquidação - Decisum mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP – Apelo não provido (TJ-SP - AC: 10112001920168260004 SP 1011200-19.2016.8.26.0004, Relator: Rui Cascaldi, Data de Julgamento: 23/06/2022, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2022)

Apelação. Vícios construtivos. Ação movida pelo condomínio em face da construtora buscando indenização. Decadência e prescrição. Inocorrência. Prazo prescricional decenal (art. 205 do Código Civil) em se tratando de ação que tem por fundamento cumprimento imperfeito do contrato. Súmula 194 do STJ. Inaplicabilidade do prazo de garantia do art. 618, parágrafo único do Código Civil, do prazo de garantia contratual ou do prazo das ações edilícias, não havendo pretensão de redibição ou diminuição do preço, nem demanda fundada na responsabilidade objetiva decorrente da garantia. Vícios construtivos endógenos de responsabilidade da construtora. Rejeição da defesa fundada em falha de conservação do imóvel. Obrigação de indenização bem reconhecida. Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10493126020168260100 SP 1049312-60.2016.8.26.0100, Relator: Enéas Costa Garcia, Data de Julgamento: 26/06/2022, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2022)

Comprovada a existência de vícios construtivos de responsabilidade contratual da construtora apelada, a decisão combatida deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço do Agravo Interno

para NEGAR PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática em todos os termos.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora – Relatora

Belém, 13/09/2023